Tribunal: TJBA
Processo: 8046707-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046707-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LEANDRO CONCEICAO PURIDADE

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98.
INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. SEGURADO DIAGNOSTICADO COM HIDROCEFALIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À
LEI Nº 14.905/24
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico urgente para tratamento de hidrocefalia, conforme prescrição médica, além de pagar indenização de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A parte apelante pretende a reforma integral da sentença, especialmente quanto à obrigação de custeio do tratamento e à condenação por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico prescrito para tratamento de hidrocefalia, em contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer os critérios legais de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação por danos morais, à luz da Lei nº 14.905/24.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ pacificou o entendimento de que o CDC se aplica aos contratos de plano de saúde, inclusive àqueles celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, por força da Súmula 469. Ainda que essa lei não retroaja, é plenamente possível a análise da validade das cláusulas desses contratos sob a ótica das normas consumeristas, especialmente quanto à abusividade de cláusulas que imponham ônus excessivo ao consumidor.

4. Cláusulas contratuais que excluam cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, quando necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, violam os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), sendo inválidas por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, §1º, II e III, do CDC).

5. A jurisprudência do STJ reconhece que os planos de saúde podem limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado para combatê-las, sendo abusiva a recusa de procedimentos, medicamentos ou materiais essenciais à efetividade da terapêutica proposta (STJ, REsp 1883564/RN).

6. A negativa de cobertura, diante de expressa indicação médica e da urgência do quadro clínico — hidrocefalia não especificada (CID G919) —, compromete o direito à saúde do segurado, de natureza fundamental (CF/1988, art. 196), e configura falha na prestação do serviço.

7. Tal conduta enseja abalo psíquico relevante, que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização fixada no valor de R$ 7.000,00, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência.

8. A Lei nº 14.905/24 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando que a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros legais devem observar a taxa Selic, deduzido o índice inflacionário. Assim, a condenação por danos morais deve ser atualizada pelo IPCA desde o arbitramento e acrescida de juros legais (Selic deduzido do IPCA) a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, tão somente para reformar a sentença quanto ao índice de juros e correção monetária incidentes sobre a indenização por extrapatrimoniais, mantendo-se os demais termos do
decisum
, quanto a obrigação do Plano de Saúde em custear o procedimento curativo prescrito pelo médico assistente, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (-).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8046707-32.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BRADESCO SAUDE S/A
, e, como apelado,
LEANDRO CONCEICAO PURIDADE
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)